Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INFORMAÇÕES OMITIDAS NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.
I – É válida a não recomendação da autora na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social por ter omitido informações na ficha de informações confidenciais - FIC, em afronta à disposição expressa do edital.
II – Apelação desprovida.